Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual da criança torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio. Conquanto o agravante tenha demonstrado a rescisão do seu contrato de trabalho, não esclareceu em que consiste o trabalho informal declarado na peça recursal, tampouco a renda proveniente de seu exercício. Assim, a situação de atual desemprego, não justifica, por si só, conforme a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a isenção ao pai da obrigação de alimentar seus filhos (RHC n. 29.777/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/5/2011, DJe de 11/5/2011).
3. A alteração do valor fixado, a título de alimentos, em agravo de instrumento é excepcional e limitada, uma vez que a real mensuração da necessidade e da possibilidade das partes depende de instrução probatória a ser realizada no Juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.